Tribunal: TJDFT
Processo: 0701295-09.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701295-09.2017.8.07.0020 RECORRENTE: EQUIP CONSERVACAO PATRIMONIAL EIRELI - ME RECORRIDO: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE EMBARGOS. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. FACULDADE. CELERIDADE PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. No rito especial da ação monitória, inexiste preconizada a necessidade de se designar prévia (ou durante o processamento) audiência conciliatória, seja pela natureza da demanda e segundo a celeridade almejada, haja vista a conversão, de plano, do mandado inicial em executivo, na falta de pagamento e apresentação de embargos (art. 701, § 2o, do CPC). Assim, a ausência de audiência de conciliação ou mediação prévia não constitui vício de procedimento, a despeito do pedido de designação pela parte ré após o escoamento do prazo sem o pagamento e oferecimento de embargos monitórios. 2. Ademais, inexiste nulidade processual quando ausente prejuízo à parte. A não designação de audiência de conciliação, ainda mais em procedimentos especiais, não impede que a parte, a qualquer tempo, realize acordo extrajudicial. 3. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 3o, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, sustentando que a falta de designação de audiência de conciliação no rito monitório ofende o princípio da cooperação e a imposição legal de solução consensual dos conflitos. Requer a concessão da gratuidade de justiça e deixa de comprovar o recolhimento do preparo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 3o do Código de Processo Civil. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a jurisprudência da Corte Superior: “A falta de realização de audiência de conciliação não é causa de nulidade do processo. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1406270/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 26/2/2020). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).” (AgInt no AREsp 1234278/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 5/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009